Tribunal: TJSP
Processo: 0003689-27.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal na direção de veículo automotor (Artigo 303, "caput", da Lei no 9.503/97) – Recurso do "Parquet" – Aumento da pena-base no máximo estabelecido – ADMISSIBILIDADE EM PARTE – Vítima sofre as consequências do acidente diante da tetraplegia. Pena-base dobrada. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal na direção de veículo automotor (Artigo 303, "caput", da Lei no 9.503/97) – Recurso do "Parquet" – Aumento da pena-base no máximo estabelecido – ADMISSIBILIDADE EM PARTE – Vítima sofre as consequências do acidente diante da tetraplegia. Pena-base dobrada. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa de liberdade imposta - Razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.